Tribunal: TJBA
Processo: 8056472-30.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056472-30.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: TAMIRES SILVA ESTRELA Advogado(s): IVONETE ETELVINA DO NASCIMENTO SANTOS, TAMIRES SILVA ESTRELA IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA POR NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1 - Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidata excluída do procedimento de heteroidentificação complementar do Exame Nacional da Magistratura, sob a alegação de erro na anexação da autodeclaração de pessoa negra exigida pelo Edital nº 06/2024, Edição 2024.2. Sustenta que, em razão da impossibilidade de juntada de documentos na fase recursal, ficou impedida de corrigir o equívoco. 2 - A questão controvertida consiste em definir se a exclusão da impetrante do certame, por inobservância dos requisitos editalícios, configura violação a direito líquido e certo passível de proteção pela via mandamental. 3 - Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o edital do concurso público é norma cogente, devendo ser observado tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos. O item 2.10 do Edital nº 06/2024 estabelece expressamente que a ausência ou o envio incorreto de quaisquer dos documentos exigidos implica a não validação da condição de pessoa negra. 4 - O controle jurisdicional sobre atos administrativos discricionários é excepcional e limitado à verificação da legalidade e razoabilidade do ato. No caso concreto, a impetrante não apresentou documento essencial à análise de sua autodeclaração de pessoa negra, conforme exigência do Edital nº 06/2024. Desse modo, a decisão da Comissão de Heteroidentificação, que declarou prejudicada a condição autodeclarada da impetrante, está em conformidade com as normas do certame, não havendo abuso de poder ou ilegalidade a justificar a concessão da segurança. 5 - A falha no envio da documentação não pode ser imputada à Administração, nem ser corrigida por meio do mandado de segurança, que exige direito líquido e certo, demonstrado de plano, o que não se verifica no caso. 5 - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal ratificam a constitucionalidade dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação, bem como a impossibilidade de intervenção judicial em atos administrativos quando pautados na legalidade e na vinculação ao edital. 6 - Segurança denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8056472-30.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante TAMIRES SILVA ESTRELA e impetrado DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DO EDITAL DE HETEROIDENTIFICAÇÃO Nº 06/2024 – EDIÇÃO 2024.2. ACORDAM os Desembargadores componentes do ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA em DENEGAR a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.